Tribunal: TJBA
Processo: 8051221-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051221-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA OSMARINA SANTIAGO BARBOSA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO RECURSAL TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não padece de omissão a decisão que, mesmo de forma sucinta, analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador.

2. Caso em que o acórdão embargado analisou e deslindou as questões trazidas à baila pelas partes, explicitando os motivos do provimento do apelo.

3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

4. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8051221-96.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante,
BANCO SAFRA S.A.
e como Embargado,
VERA OSMARINA SANTIAGO BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25